Tribunal: STF
Processo: Rcl 43327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ricardo José Masso contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), nos autos da ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    O reclamante informa que, na origem, questiona-se “a manutenção de edificações com área de 1.577 m2, do imóvel localizado às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguara, no Município de Rifaina/SP”, tendo sido a ACP 
    “julgada procedente [...], com fundamento na Lei nº 4.771/65 (Código Florestal antigo), determinando a demolição das edificações e impermeabilizações existentes no imóvel, retirada de todo o entulho associado à demolição e o plantio de mudas de espécies nativas regionais com acompanhamento do desenvolvimento, visto estarem localizadas dentro de área destinada à APP.”
    Aduz que, não obstante tenha requerido “a aplicação do Novo Código Florestal que acabara de entrar em vigor, uma vez que o art. 62 incidia sobre a hipótese dos autos”, o TRF 3 negou provimento à apelação, “reconhecendo a existência de APP de cem metros”.
    Afirma que essa decisão não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento os agravos interpostos contra os despachos de inadmissibilidade dos recursos especial e extraordinário apresentados na origem.
    Ricardo José Masso alega que o TRF 3 “negou aplicabilidade ao Novo Código Florestal, sob o fundamento do princípio tempus regit actum”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória, por desrespeito ao entendimento firmado pelo STF nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    Sustenta que o art. 62 da Lei nº 12.651/2012 foi declarado constitucional pelo STF, “[não sendo] mais possível o questionamento judicial em instâncias inferiores sobre a aplicabilidade ou não do marco temporal de concessão de Usinas Hidrelétricas, bem como da cota definida como área de preservação permanente nas margens de reservatórios de água”.
    A parte reclamante aduz que não há área de preservação permanente a ser reconhecida na propriedade controvertida na ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, pois i) “[a] Usina hidrelétrica de Jaguara foi instalada na década de 1960, […] muito antes do marco temporal fixado pelo art. 62 do NCF”, e ii) “inexist[ente] faixa entre [o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum], pois amb[os] são coincidentes na metragem de 558,50 m”.
    Defende que o art. 62 da Lei nº 12.651/2012 foi instituído com o objetivo de conferir segurança jurídica “[às] situações constituídas antes da entrada em vigor da mencionada medida provisória de 2001, e que se consolidaram no tempo, como é o caso [debatido na origem]”.
    Argumenta, ainda, que 
    “[n]ão foi a construção dos imóveis lindeiros ao reservatório que causaram desmatamento de vegetação nativa da área. Na verdade, foram as águas do reservatório que invadiram grandes áreas de terra, que há muito tempo já eram utilizadas para pastagens, sem qualquer cobertura vegetal natural.”
    Indica o julgado pelo STF na Rcl nº 38.764/SP como reforço de sua tese, porquanto, alega, conhecida matéria idêntica à hipótese dos autos, qual seja, “o fato de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim como na presente Reclamação, decidiu pela irretroatividade do art. 62 da Lei nº 12.621/12 e considerou a existência de APP em reservatório de Usina Hidrelétrica, cujas cotas operativas normal e máxima são coincidentes”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante o risco de que seu imóvel seja demolido antes do final julgamento desta reclamatória, tendo me vista a ausência de efeito suspensivo do agravo em recurso extraordinário.
     Ao final, postula que seja julgada procedente a reclamação, 
    “a fim de anular o acórdão proferido na mencionada ação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 19.04.2018, [reconhecendo-se a] perda do objeto em razão da entrada em vigor do Novo Código Florestal [… e] ficando impedidos quaisquer atos demolitórios na ação civil pública em trâmite ou em quaisquer outras ações que vierem a ser ajuizadas.”
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRF 3 nos autos da ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] DANO AMBIENTAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGENS DA REPRESA DA USINA HIDRELÉTRICA DE JARAGUÁ. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO COMPROVADA. ÁREA RURAL. FIXAÇÃO DE APP DE 100 METROS. REJEITAR A MATÉRIA PRELIMINAR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    […]
    11. O fato de existirem, no curso do processo de apuração, três leis tratando dessa matéria (4.771, de 1965 - 7.803, de 1989 e 12651, de 2012), por razões de segurança jurídica, deve-se aplicar o princípio do tempus regit actum, até porque, como já decidiu o C. STJ, o novo Código Florestal tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando isso implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente.
    [...]” (eDoc. 17, pp. 15 a 17)
    Em juízo de estrita delibação, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar aplicação ao art. 62 da Lei nº 12.651/2012 no caso concreto com fundamento no “princípio do tempus regit actum” e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, em 19/4/2018, esvaziou a eficácia normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    Destaco que a constitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012 foi questionada em sede de controle abstrato perante o STF pela Procuradoria-Geral da República (ADI nº 4.903/DF) com os seguintes argumentos:
    “103. Não bastassem as alterações acima descritas, a Lei 12.651/12 criou uma disciplina legal específica - e ainda mais prejudicial - para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Dispõe o art. 62 da lei impugnada: 
    Art. 62 - Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.
    104. Há, uma vez mais, evidente retrocesso em matéria ambiental pois reduz-se, sensivelmente, a proteção das áreas de preservação permanente de reservatórios, que era traçada a contar da cota máxima de inundação do reservatório artificial.
    […]
    106. Na disciplina anterior, como mencionado, iniciava-se a configuração da APP a partir da cota máxima de inundação e estendia-se por metragem mínima pré estabelecida. Havia, na prática, uma faixa de transição entre o reservatório e a APP, que era composta pela distância entre a cota máxima e maximorum.
    107. A nova definição reduz sensivelmente o grau de proteção no entorno dos reservatórios artificiais. Isso porque as cotas (máxima e maximorum, por exemplo) estão voltadas a medir e garantir a vazante do reservatório em seus níveis operacionais, enquanto a área de preservação permanente visa proteger a vegetação do entorno do reservatório.
    108. Como consequência, na prática, serão removidas áreas de preservação permanente dos reservatórios formados antes da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, marco temporal que, ademais, não possui qualquer razoabilidade, pois a obrigatoriedade de preservação das áreas no entorno dos reservatórios é anterior à mencionada Medida Provisória. 
    […]
    110. Assim sendo, deve ser declarado inconstitucional o ar!. 62 da Lei 12.651/12, por configurar evidente retrocesso ambiental, além de permitir a descaracterização das áreas de preservação permanente do entorno de reservatórios artificiais.” 
    No ponto, as razões da Procuradoria-Geral da República não foram acolhidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, “por unanimidade, julgou constitucional o art. 62 do Código Florestal” (ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    Disciplina o art. 493 do CPC:
    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”
    Por essas razões, entendo que há plausibilidade na tese de que o TRF 3, ao recusar a aplicação do art. 62 do Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.
    Ademais, entendo presente o requisito do periculum in mora, ante a determinação de “demolição das edificações e impermeabilizações existentes no imóvel matriculado sob no. 5.981 no Cartório de Registro de Imóveis de Cristais Paulista/SP” (eDoc. 6, p. 19) consignada em sentença, cujos efeitos foram mantidos pela decisão reclamada.
    Ante o exposto, e sem prejuízo de nova análise da questão após prestadas as informações e instaurado o contraditório, defiro a tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão do TRF 3 na ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, que deverá apresentar cópia do inteiro teor do acórdão exarado na ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, inclusive o formado em sede de embargos declaratórios.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente